Tribunal: TJSP
Processo: 0002161-03.2020.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002161-03.2020.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é agravante JOSÉ CARLOS
DE OLIVEIRA GÓES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002161-03.2020.8.26.0286 -Voto no 36.504
2
Agravo em Execução no 0002161-03.2020.8.26.0286
Agravante: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GÓES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itu - SP
Voto no 36.504
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por José Carlos de Oliveira Góes contra decisão prolatada pelo MM. Juiz
Cássio Mahuad, que, reconhecendo o preenchimento do requisito objetivo
exigido para a progressão ao regime aberto, determinou a realização de
exame criminológico para a aferição de elementos mais contundentes no
que diz respeito à satisfação do requisito subjetivo.
O agravante José Carlos, em sua minuta,
alegando preencher os requisitos, objetivo e subjetivo, exigidos para que
seja progredido de regime, ressaltando, ainda, a prescindibilidade e
desnecessidade da elaboração de exame criminológico, além da
inidoneidade dos fundamentos utilizados para que tal medida fosse
determinada, requer a progressão ao regime aberto.
Em contraminuta, a Promotora de Justiça requer
o desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 27, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002161-03.2020.8.26.0286 -Voto no 36.504
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Não há que se falar em fundamentação inidônea
ou insuficiente na r. sentença de primeiro grau.
Motivação sucinta não se confunde com ausência
de fundamentação, razão pela qual não há que se cogitar de vício algum.
“Sentença criminal. Fundamentação. Falta.
Inocorrência. Decisão concisa que oferece fundamentação capaz de
justificar sua conclusão. Validade. Embargos de declaração, ademais,
como via própria para reparar eventual omissão. Preliminar rejeitada”
(JTJ 226/292).
“A indicação dos motivos de fato e de direito em
que se funda a decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa remissão
aos documentos probatórios existentes nos autos é bastante ao
atendimento da exigência de fundamentação” (RT 557/406).
Denota-se dos autos que o requisito subjetivo não
pode ser considerado como prontamente atendido no que concerne à
progressão de regime prisional pretendida pelo agravante.
Isto porque estamos diante de um reeducando
que foi condenado por crimes de roubo majorado, furto qualificado e
estelionato, com pena total de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete)
dias de reclusão, ostentando, ainda, registro de prática de falta grave (fls.
36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002161-03.2020.8.26.0286 -Voto no 36.504
4
Ressalte-se que, para fins de progressão da pena,
pelo que se depreende do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a
redação dada pela Lei no 10.792/03, não mais é exigido o exame
criminológico, embora o juiz da execução, dependendo da gravidade do
crime, da pena e das condições pessoais do reeducando, possa vir a
determiná-lo, para melhor se aferir as condições subjetivas, visando à sua
concessão.
Assim, verifica-se que, na hipótese dos autos, o
MM. Juiz utilizou-se de sua faculdade em requisitar o referido exame. Tal
medida está de acordo com os dispositivos legais, bem como com a
Súmula Vinculante 26 do STF, observando-se que a determinação pela
realização da perícia encontra fundamento diante do histórico prisional do
agravante, ao que se evidencia a necessidade de que sejam aferidos
elementos mais contundentes no que diz respeito à satisfação do requisito
subjetivo exigido para a progressão ao regime intermediário, medida esta
que será levada a cabo com a realização do exame criminológico.
“EXECUÇÃO PENAL Exame criminológico
Magistrado que, de acordo com as peculiaridades do caso, pode ou não
determinar a realização da perícia
Aferição do comportamento
carcerário do reeducando que, em regra, se dá por meio de atestado
firmado pelo diretor do estabelecimento prisional Inexistência de ofensa
ao princípio da proporcionalidade Constitucionalidade do art. 112 da
Lei no 7.210/84, com a redação dada pela Lei no 10.792/2003” (RT
868/708).
A despeito da modificação legislativa que
admitiu o mero atestado de bom comportamento carcerário, diante do caso
concreto, o Magistrado de primeiro grau, no exercício legal de sua função,
entendeu necessária a realização de exame criminológico.
Não há que se falar em ilegalidade do ato ou
comprometimento de sua credibilidade, tendo em vista que o exame
criminológico não foi abolido do sistema jurídico, uma vez que o art. 8o da
Lei de Execução Penal continua em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002161-03.2020.8.26.0286 -Voto no 36.504
5
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica